Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA MAMEDES - CPF: 023.271.761-31 (AGRAVANTE), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0001-58 (AGRAVADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), MARLUCIA FERREIRA MAMEDES - CPF: 531.721.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERREIRA MAMEDES LAGE - CPF: 041.013.941-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANE MAMEDES DE OLIVEIRA - CPF: 486.931.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. ação monitória. cobrança de despesas médico-hospitalares. produção de prova pericial e inversão do ônus da prova. indeferimento. cerceamento de defesa. decisão reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória para cobrança de despesas médico-hospitalares de valor elevado, indeferiu os pedidos do réu (sucessor do paciente) para a produção de prova pericial, na modalidade de auditoria médica, e para a inversão do ônus da prova. O agravante alega que o valor da dívida foi inflado por intercorrências e falhas na prestação do serviço, sendo a perícia essencial para a sua defesa.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial (auditoria médica) configura cerceamento de defesa em demanda de alta complexidade técnica, na qual se questiona a correção de cobrança hospitalar vultosa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base na verossimilhança das alegações e na sua hipossuficiência técnica.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica entre hospital e paciente é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

4. A análise da pertinência de milhares de itens de uma conta hospitalar complexa, bem como a apuração de nexo causal entre complicações (infecção hospitalar, falha de material) e o aumento dos custos, é matéria eminentemente técnica, inacessível ao magistrado e à parte leiga, tornando a prova pericial essencial para o justo deslinde da causa.

5. Exigir do consumidor uma impugnação específica sobre procedimentos médicos e faturamento hospitalar sem o auxílio de um perito, viola o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o próprio Tribunal já anulou sentença anterior por cerceamento de defesa no mesmo processo.

6. A inversão do ônus da prova é cabível, pois presentes a verossimilhança das alegações, amparada em indícios de intercorrências nos próprios documentos do hospital, e a manifesta hipossuficiência técnica e informacional do consumidor para auditar contas hospitalares.

7. A alegação de infecção hospitalar atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço (art. 14 do CDC), impondo-lhe o ônus legal (ope legis) de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial (auditoria médica) em ação de cobrança de despesas hospitalares de valor vultoso e alta complexidade técnica, quando a defesa se funda na alegação de que o débito foi majorado por falhas na prestação do serviço. 2. Em demandas que versam sobre serviços médico-hospitalares, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida que se impõe quando evidenciada sua hipossuficiência técnica para analisar a documentação e a verossimilhança de suas alegações sobre intercorrências que oneraram o tratamento, pautada após juntada do prontuário médico”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.431/1997, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.069.914/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/06/2023; STJ, REsp n. 1.642.307/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO FERREIRA MAMEDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da “Ação Monitória” (Processo nº 0003661-78.2016.8.11.0087), ajuizada por REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, ora agravada, contra o agravante, indeferiu os pedidos de produção de prova pericial, na modalidade de auditoria médica, e de inversão do ônus da prova (cf. Id. nº 340438387).

Em suas razões recursais, agravante sustenta, em síntese, que a decisão configura cerceamento de defesa, pois a matéria em discussão, a correção de uma cobrança hospitalar superior a R$ 1,6 milhão, é de alta complexidade técnica e inacessível a um leigo.

Alega que a vasta documentação juntada pelo hospital agravado não supre a necessidade de uma perícia para apurar a pertinência dos procedimentos, a ocorrência de intercorrências infecciosas, a existência de nexo causal entre eventuais falhas hospitalares e o aumento dos custos, e a possível falha de material (cânula de traqueostomia) que levou a uma segunda internação.

Argumenta que a fundamentação do juízo de origem, baseada no custo da perícia e na duração do processo, não pode se sobrepor ao direito à ampla defesa.

Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, dada a verossimilhança de suas alegações, amparada nos próprios documentos do hospital que admitem infecções e complicações, e sua manifesta hipossuficiência técnica.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, subsidiariamente, na hipótese de indeferimento da medida em caráter liminar, que seja determinado ao MM. Juízo a quo que se abstenha de proferir sentença até o julgamento definitivo do presente recurso (cf. Id. nº 340438382).

A decisão proferida no Id. nº 340980393 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para, em parte, reformar a decisão agravada, determinando a realização de prova pericial consistente em auditoria médica. Na mesma oportunidade, promoveu-se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações deduzidas e da evidente hipossuficiência técnica do agravante.

Em contrarrazões, a agravante refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 342379377).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu os pedidos de realização de perícia técnica, na modalidade de auditoria médica, e de inversão do ônus da prova.

O agravante, na condição de sucessor do falecido, apresentou embargos monitórios alegando, entre outros fundamentos, a ocorrência de negligências médicas durante o tratamento que teriam resultado em complicações e, consequentemente, em procedimentos e despesas adicionais que não deveriam ser cobrados.

Após a juntada dos prontuários médicos (cf. Ids. nº 196661384 e 196661386 dos autos de origem), o autor/agravante foi instado a se manifestar, com impugnação específica, acerca dos documentos apresentados (cf. Id. nº 207924669 dos autos de origem).

Nessa oportunidade, a parte sustenta que a documentação médica acostada é insuficiente para comprovar a regularidade, correção e legitimidade dos valores cobrados, razão pela qual requer a nomeação de perito judicial médico, com especialização em auditoria de contas hospitalares, para proceder à análise integral dos prontuários e demais documentos, a fim de aferir a pertinência dos procedimentos, materiais e medicamentos faturados em relação ao quadro clínico do paciente, bem como verificar a ocorrência de eventuais intercorrências, falhas na prestação do serviço e a existência de nexo causal com o incremento dos custos.

Todavia, em sentido contrário, o MM. Juízo de origem decidiu da seguinte forma:

““(...) Trata-se de manifestação apresentada por RODRIGO FERREIRA MAMEDES, já qualificado, por meio da qual impugna a documentação juntada pela parte autora e requer a realização de perícia técnica (auditoria médica), bem como a inversão do ônus da prova (ID 207924669).

O requerido sustenta que a documentação apresentada pelo autor seria insuficiente para comprovar a lisura, necessidade e correção dos valores cobrados, afirmando que consistiria majoritariamente em prescrições médicas diárias, sem descrever de forma adequada as intercorrências clínicas. Alega ainda que o paciente teria desenvolvido infecção grave durante a internação, o que teria elevado a conta hospitalar, e que a segunda internação teria sido decorrente de falha de material ou procedimento da internação anterior.

Após detida análise dos autos, indeferem-se os pedidos, pelos fundamentos a seguir:

A documentação juntada pelo autor nos IDs 196661384 e 196661386 é vasta e minuciosa, contendo não apenas prescrições, mas prontuários completos, com registro da evolução clínica, exames, procedimentos realizados e respectivas justificativas médicas. Os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a relação entre o quadro clínico e os procedimentos adotados.

O requerido limita-se a alegações genéricas sobre supostas falhas na prestação do serviço, sem indicar, de forma específica, quais procedimentos ou cobranças seriam indevidos. A mera referência à ocorrência de infecção hospitalar não presume irregularidade, sendo sabido que tal intercorrência pode ocorrer mesmo com a observância dos protocolos adequados.

A perícia só se mostra necessária quando os documentos existentes são insuficientes à formação do convencimento do juízo. No caso, os registros médicos apresentados são detalhados e permitem a análise da pertinência dos procedimentos e dos valores cobrados, tornando a prova pericial prescindível.

A realização de auditoria médica, além de dispendiosa, acarretaria prolongamento indevido do processo, contrariando o princípio da duração razoável do processo.

Por fim, embora aplicável o CDC à espécie, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo estar presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica. O requerido não apresentou elementos mínimos que conferissem plausibilidade às suas assertivas, limitando-se a conjecturas sem indício probatório.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de perícia técnica (auditoria médica), bem como o pedido de inversão do ônus da prova.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e relevância, sob pena de indeferimento.

Após, voltem conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. (...)”

Conforme transcrito acima (Id. nº 216031774 dos autos de origem), o magistrado indeferiu o pedido de perícia técnica e de inversão do ônus da prova com fundamento na suficiência da prova documental já produzida e na ausência de impugnação específica e plausível por parte do requerido. Entendeu que os prontuários médicos juntados são extensos, detalhados e aptos a demonstrar a correlação entre o quadro clínico do paciente, os procedimentos realizados e os valores cobrados, não se limitando a simples prescrições.

Segundo se extrai, destacou, ainda, que as alegações de falha na prestação do serviço e de infecção hospitalar foram genéricas e desacompanhadas de elementos mínimos de prova, não sendo possível presumir irregularidade a partir de tais afirmações.

Assim, considerou desnecessária a produção de prova pericial, porquanto prescindível à formação de seu convencimento, além de potencialmente onerosa e protelatória, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Por fim, embora reconhecida a aplicação do CDC, afastou a inversão do ônus da prova diante da inexistência de verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência técnica, determinando o prosseguimento do feito com a especificação de provas pelas partes.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se o indeferimento da prova pericial e da inversão do ônus da prova, no contexto de uma ação monitória para cobrança de vultosas despesas médico-hospitalares, configura cerceamento de defesa e violação às normas de proteção ao consumidor.

De início, é imperioso registrar que a relação jurídica entre a entidade hospitalar e o paciente é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e de seus princípios protetivos, notadamente o da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

Verifico que a cobrança de mais de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por despesas médico-hospitalares, decorrentes de uma internação que se estendeu por meses e foi marcada por diversas complicações graves, demanda uma análise técnica aprofundada.

O agravante aponta fatos específicos que conferem verossimilhança às suas alegações, como o desenvolvimento de infecção por germe multirresistente, sepse e a necessidade de uma segunda internação por “mau funcionamento da traqueostomia por deterioração da cânula”. Estas ocorrências, admitidas em parte nos próprios documentos do hospital, levantam questionamentos pertinentes sobre o nexo de causalidade entre as complicações e os serviços prestados, bem como sobre a correção dos valores cobrados.

A análise de prontuários médicos, prescrições e a correlação entre o quadro clínico do paciente e os milhares de itens de cobrança é matéria complexa, que foge ao conhecimento técnico do magistrado e da parte leiga.

Assim, a prova pericial (auditoria médica) se afigura não apenas útil, mas essencial para o justo deslinde da causa, sob pena de se impor ao agravante o ônus de uma impugnação específica impossível de ser realizada.

Ademais, este Tribunal, ao julgar o recurso de apelação anterior nestes mesmos autos (cf. Id. nº 186597600 dos autos de origem), já cassou a sentença proferida justamente por cerceamento de defesa, determinando “o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja oportunizado à parte apelante a produção das provas cabíveis e necessárias”.

A decisão agravada, ao indeferir a principal prova técnica requerida, parece contrariar o espírito daquele julgado, que reconheceu a necessidade de uma instrução probatória adequada.

Não obstante, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1019450-55.2025.8.11.0000, em voto anteriormente proferido, já foi ressaltada a pertinência e a necessidade da produção de prova pericial, na modalidade de auditoria médica, em razão do conteúdo técnico e da elevada complexidade dos prontuários médicos acostados aos autos, conforme consignado nas próprias razões deste Relator:

“(...) Além disso, é importante considerar que a ação principal é de natureza monitória, visando à cobrança de valores referentes a serviços médico-hospitalares prestados. A questão central, portanto, envolve a comprovação da efetiva prestação dos serviços e a correção dos valores cobrados, matéria para a qual o prontuário médico completo, já determinado pelo juízo, oferece subsídios técnicos suficientes.

As alegações do agravante no sentido de que parte dos valores cobrados decorreria de procedimentos necessários em razão de supostas negligências médicas envolvem questão complexa de responsabilidade civil que, a rigor, extrapolaria o objeto da ação monitória. Ainda assim, eventuais falhas na prestação do serviço que possam ter resultado em procedimentos adicionais deverão estar documentadas no prontuário médico, permitindo sua análise técnica adequada.

Ademais, as questões atinentes ao acerto ou desacerto nos procedimentos adotados pelo hospital serão mais bem elucidadas após a análise técnica do prontuário médico do paciente, que deve ser realizada por perito na área, conforme requerido pelo próprio agravante em seu pedido de produção de provas, ainda não apreciado pelo juízo de origem. (...)”

Assim, com o fito de estabelecer uma conexão lógica e assegurar a necessária coerência entre os julgados, impõe-se a adoção do mesmo entendimento já anteriormente manifestado, reconhecendo-se que, diante da natureza da demanda, da complexidade técnica da matéria e do conteúdo dos prontuários médicos, a produção de prova pericial, na modalidade de auditoria médica, revela-se medida adequada e indispensável para o correto esclarecimento dos fatos, para a efetiva observância do contraditório e da ampla defesa e para a formação de um juízo seguro e consistente acerca da correção dos valores cobrados.

No que tange à inversão do ônus da prova, a decisão de primeiro grau também merece reforma.

A relação entre o hospital e o paciente é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, autoriza a inversão do ônus probatório quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

No caso, ambos os requisitos alternativos estão preenchidos.

A verossimilhança decorre dos robustos indícios de intercorrências e da desproporção entre o custo inicial previsto e o valor final cobrado. Por sua vez, a hipossuficiência é manifestamente técnica e informacional.

Nessa perspectiva, o agravante não detém o conhecimento especializado para auditar contas hospitalares complexas, nem possui acesso irrestrito a todos os registros internos e protocolos do hospital que justificariam cada procedimento e cobrança.

É o nosocômio quem detém o monopólio das informações e da expertise técnica para demonstrar a regularidade de seus atos.

Negar a inversão do ônus da prova e, ao mesmo tempo, a produção de prova pericial, cria uma situação processual insustentável para o consumidor, violando a facilitação de sua defesa em juízo, direito básico assegurado pela legislação consumerista.

Ademais, conforme se extrai do prontuário constante do Id. nº 196661386 dos autos de origem, à fl. 3, verifica-se que, por ocasião da internação do pai do agravante, decorrente de cirurgia indicada para tratamento da recidiva da lesão tumoral, foi lançado o seguinte registro:

“(...) Na internação evoluiu com alterações neurológicas, crises convulsivas de difícil controle e infecções pelas invasões que foram necessárias para manutenção da vida. (TQT e GTT). (...)”

Cuidando-se de hipótese de infecção hospitalar, esta que, segundo dita o art. 1º, §2º, da Lei nº 9.431/1997, é “Para os mesmos efeitos, entende-se por infecção hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.”.

Assim, o nosocômio/fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos pela paciente/consumidora (CDC, art. 14, caput), sendo que, “consoante estabelecido no § 3º do art. 14 do CDC, as causas excludentes de responsabilidade são a inexistência de defeito do serviço e o fato exclusivo da vítima ou de terceiro, e, nesses casos, o ônus da prova decorre de imposição legal, ope legis(a qual dispensa os requisitos do art. 6º VIII, do CDC), cabendo ao nosocômio comprovar a existência de tais circunstâncias”, até porque é “ínsito ao contrato hospitalar, que traz em si, inevitavelmente, o serviço de internamento, o dever de incolumidade e de segurança do paciente, em razão de tal dever, incumbe ao hospital envidar os esforços necessários à preservação do paciente, nas dependências de seu estabelecimento, propiciando-lhe um tratamento médico adequado, apto a viabilizara recuperação da saúde do enfermo” (STJ - Quarta Turma- REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023), ou, em outras palavras, “é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/197)” (STJ- Terceira Turma- REsp n. 1.642.307/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017).

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão recorrida também quanto à inversão do ônus da prova, porquanto plenamente configurados os pressupostos legais para sua aplicação.

A existência de fortes indícios de infecção hospitalar adquirida durante a internação, aliada à assimetria técnica e informacional entre as partes, evidencia a verossimilhança das alegações do consumidor e sua inequívoca hipossuficiência para demonstrar a regularidade ou irregularidade das condutas e cobranças questionadas.

Nessas circunstâncias, incumbe ao nosocômio comprovar a correção dos procedimentos adotados, a inexistência de falha na prestação do serviço e a adequação dos valores exigidos, sobretudo diante da responsabilidade objetiva que rege a relação de consumo e do dever de segurança inerente à atividade hospitalar.

Manter a negativa da inversão do ônus da prova, somada ao indeferimento da prova pericial, compromete o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, esvaziando a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e inviabilizando a adequada solução da controvérsia.

Assim, mostra-se juridicamente imperioso o reconhecimento da inversão do ônus probatório, como medida necessária para o equilíbrio da relação processual e para a correta apuração da regularidade dos serviços prestados e dos valores cobrados.

Entendo que o prosseguimento do feito sem a adequada instrução técnica pode conduzir à prolação de sentença de mérito e à constituição de título executivo de elevado valor, como já verificado no caso concreto, sem que o agravante tenha tido efetiva oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto aos aspectos técnicos da cobrança. Tal cenário é apto a ensejar prejuízo de difícil ou até impossível reparação, além de comprometer a utilidade prática de eventual provimento final deste recurso, esvaziando a respectiva eficácia.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a realização da prova pericial (auditoria médica), a ser conduzida por perito de confiança do juízo, bem como para deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026